Tribunal: STF
Processo: ADI 2110
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-16
Data de publicação: 2000-03-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO
MATERNIDADE: CARÊNCIA. SALÁRIO-FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR POR LEI ORDINÁRIA.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE:
A) DOS ARTIGOS 25, 26, 29 E 67 DA LEI Nº
8.213, DE 24.07.1991, COM A REDAÇÃO QUE LHES FOI DADA PELO ART. 2º
DA LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999;
B) DOS ARTIGOS 3º, 5º, 6º, 7º E 9º
 DA LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999, ESTE ÚLTIMO NA PARTE EM QUE REVOGA
A LEI COMPLEMENTAR 84, DE 18.01.1996;
C) DO ARTIGO 67 DA LEI Nº
8.213, DE 24.07.1991, NA PARTE EM QUE CONTÉM ESTAS EXPRESSÕES: "E À
APRESENTAÇÃO ANUAL DE ATESTADO DE VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6º, 7º, XXIV, 24, XII, 193, 201, II, IV, E
SEUS PARÁGRAFOS 1º, 3º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA
CAUTELAR.
1.      Na ADI n° 2.111 já foi indeferida a suspensão cautelar
 do arts. 3° e 2° da Lei n° 9.876, de 26.11.1999 (este último na
parte em que deu nova redação ao art. 29 da Lei n° 8.213, de
24.7.1991).
2.      O art. 5° da Lei 9.876/99 é norma de desdobramento,
 que regula o cálculo do salário-de-benefício, mediante aplicação do
 fator previdenciário, cujo dispositivo não foi suspenso na referida
 ADI n° 2.111. Pelas mesmas razões não é suspenso aqui.
3.      E como
a norma relativa ao "fator previdenciário" não foi suspensa, é de se
 preservar, tanto o art. 6º, quanto o art. 7º da Lei nº 9.876, de
26.11.1999, exatamente para que não se venha, posteriormente, a
alegar a violação de direitos adquiridos, por falta de ressalva
expressa.
4.      Com relação à pretendida suspensão dos artigos 25, 26
 e de parte do art. 67 da Lei nº 8.213/91, em sua redação originária
 e também na que lhe foi dada pela Lei nº 9.876/99, bem como do
artigo 9º desta última, os fundamentos jurídicos da inicial ficaram
seriamente abalados com as informações do Congresso Nacional, da
Presidência da República e, sobretudo, com o parecer da Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social, não se
vislumbrando, por ora, nos dispositivos impugnados, qualquer afronta
 às normas da Constituição.
5.      Medida cautelar indeferida, quanto a
 todos os dispositivos impugnados.